Tribunal: TCU
Processo: 040.808/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada em razão da desistência, sem motivo de força maior, e da não devolução dos recursos de bolsa de doutorado, no Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais, da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial, ora em fase de Recursos de Revisão interposto por Keila Christina Kleinjohann contra o Acórdão 738/2024-TCU-Primeira Câmara , mediante o qual esta Corte de Contas decidiu julgar irregulares as contas do ora recorrente, condenando-a ao recolhimento de débito; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35, inciso III, da Lei 8.443, de 16/7/1992, em: 9.1. conhecer do Recurso de Revisão interposto por Keila Christina Kleinjohann contra o Acórdão 738/2024-TCU-Primeira Câmara , negando-lhe, contudo, provimento quanto ao mérito e mantendo, por conseguinte, em seus exatos termos a deliberação recorrida; 9.2. dar ciência desta decisão à recorrente, ao (à) Presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e ao (à) Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, fazendo remissão, no caso desses dois últimos destinatários, respectivamente, aos Ofícios 6060/2024-TCU/Seproc e 6061/2024-TCU/Seproc, ambos expedidos em 18/2/2024 (peças 90 e 91).